Tribunal: TJMT
Processo: 1011578-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
do citado

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011578-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (AGRAVANTE), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (AGRAVADO), FABRICIO CONERA BARBOSA - CPF: 536.380.931-15 (AGRAVADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (AGRAVADO), LEONARDO BRUNO SOARES ROSA - CPF: 985.698.301-06 (AGRAVADO), SERGIO VALERA ZABINI - CPF: 424.191.589-20 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), TALITA SHIGENAGA - CPF: 295.474.948-21 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (AGRAVANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO SOARES ROSA - CPF: 985.698.301-06 (EMBARGANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LEONARDO BRUNO SOARES ROSA

EMBARGANTE(S):

ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (nova denominação da empresa LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A)

EMBARGADO(S):

REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA SA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
CONTRACAUTELA INSUFICIENTE E/OU INIDÔNEA – DECISÃO QUE AUTORIZA O DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DOS ACIONISTAS

– RECURSO PROVIDO EM PARTE

– ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – REJEIÇÃO –

ERRO DE PREMISSA FÁTICA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO ACERCA DA INTERPRETAÇÃO DOS FATOS – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Se a preliminar de intempestividade não foi apreciada,

tendo constado apenas do relatório escrito, é de ser reconhecida a omissão do aresto, mediante o devido enfrentamento da arguição.

Nesse particular, deve constar da ementa do citado acórdão a premissa segundo a qual “embora o pedido de reconsideração não goze, em regra, de efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal, se a nova decisão, apesar de ratificar o decisum anterior, traz novos fundamentos para reforçar a motivação inicial, com análise minuciosa das razões pelas quais considerou cada bem ofertado em contracautela como inidôneos, o prazo para a impugnação dessas novas razões de decidir na via recursal é reiniciado.”

Por outro lado, o erro de premissa fática passível de saneamento na via dos aclaratórios é aquele que se dá quando o julgador ou o órgão colegiado considera existente um fato que, na realidade, não existiu, ou quando considera inexistente um fato que, à toda evidência, ocorreu de forma inconteste. Assim, não pode ser confundido possível
error in judicando.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA

AGRAVADO(S):

ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (nova denominação da empresa LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A)

AGRAVADO(S):

FABRÍCIO CONERA BARBOSA

AGRAVADO(S):

MARCOS ROSENDO DA SILVA

AGRAVADO(S):

LEONARDO BRUNO SOARES ROSA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (nova denominação da empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A)
e por
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
em face do acórdão de ID. n. 224361163
que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação Monitória c.c Desconsideração da Personalidade Jurídica

n. 1018483-23.2021.8.11.0041, para aceitar que o Trator Florestal marca JOHN DEERE FELLER 643K referido na Nota Fiscal de ID. n. 169031185 sirva, em princípio, para compor a caução exigida, devendo o juízo de origem designar um perito de sua confiança para proceder a avaliação e, no caso de o valor apurado não for suficiente para – juntamente com os R$300.000,00 e os cinco caminhões MAN/TGX 29.480 6X4T, Cabine Estendida – atingir o valor de R$2.726.334,48, seja a autora agravada intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar o valor da caução.

Embarga a agravada
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (nova denominação da empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A)
em razões de ID. n. 228941162 afirmando que o aresto se revelou omisso por não enfrentar a preliminar de intempestividade suscitada pela recorrida.

Assevera que Agravo de Instrumento fora manejado com o fito de impugnar decisão proferida que apenas manteve decisões anteriores, que concluíram pela inidoneidade dos bens ofertados a título de contracautela, mediante indeferimento de pedido de reconsideração aviado pela autora.

Afirma que o aresto também incorreu em erro de premissa fática por desconsiderar a ocorrência de preclusão consumativa sobre a questão da necessidade de prestação de caução idônea no prazo de 10 (dez) dias, cuja idoneidade deveria ser aferida pelo juízo singular, tendo ocorrido, por ocasião do julgamento do agravo, ora embargado, uma confusão em relação ao objeto com o dos Agravos ns. 1013653-40.2021.8.11.0000, 1017857-30.2021.8.11.0000, 1013592-82.2021.8.11.0000 – cujo julgamento conjunto findou em
maio de 2023
, tendo versado sobre a liminar de desconsideração da personalidade jurídica da empresa embargante para poder alcançar sócios e ex sócios –, o que impediu os patronos de ambas as partes de sustentarem por ocasião da sessão de julgamento.

Explica que o presente RAI n. 1011578-57.2023.8.11.0000 tem como objeto uma decisão que indeferiu o pedido de reconsideração manejado contra decisum que, pela terceira vez, julgou inidônea a contracautela apresentada, de maneira que não se trata de continuação de julgamento dos Agravos anteriores.

Destaca que mesmo depois de transcorridos mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses do julgamento daqueles primeiros agravos, a embargada apresentou contracautela em três oportunidades, sendo, em todas elas, consideradas inidôneas, de modo que não mostra admissível a concessão de nova oportunidade de apresentação, sob pena de se tornar perpétuo.

Aduz que a lógica é simples: a embargada já obteve o que desejava (bloqueio de valores dos requeridos) e, assim, não lhe é interessante a efetivação da contracautela, sendo desnecessariamente estendida a discussão acerca da idoneidade dos bens ofertados a fim de impedir o prosseguimento do processo, escarnecendo do cumprimento do prazo e condições determinadas por esta Câmara.

Pontua, desse modo, que houve erro de premissa fática quando dispõe que “é necessário conformar tanto quanto possível os interesses processuais das partes de modo a evitar que as dificuldades da parte autora em oferecer uma caução em pecúnia ou mesmo por bem de maio liquidez seja um empecilho para o resguardo do resultado útil do processo”.

Pondera que a embargada teve três oportunidades, apresentou três modalidades em todo esse período e ainda assim não efetivou a prestação de contracautela idônea, de maneira que perpetuar-lhe as oportunidades de fazê-lo significaria lesar princípios processuais como a preclusão consumativa, a razoável duração do processo e até mesmo a paridade de armas como expressão da ampla defesa.

Argumenta que nesse interregno de três anos de existência do processo, as arguições da embargante acerca do risco de iliquidez não se mostraram verdadeiras pois a empresa embargante e os sócios continuam tendo patrimônio mais que suficiente para arcar com eventual condenação, de outro lado, a embargada manteve conduta não compatível com a lealdade e boa-fé processual, tendo ofertado imóvel de propriedade de terceiros para cumprir a contracautela, depositado judicialmente valor muito inferior ao necessário e, depois disso, requereu seu levantamento, apresentando como caução bens móveis litigiosos.

Assevera que é necessário considerar (i) que os mais de R$8.000.000,00 bloqueados e depositados em conta judicial, cuja correção será muito inferior aos rendimentos que outros investimentos poderiam dar, e que, além disso, estão deixando de ser investidos nas atividades empresariais da pessoa jurídica embargante ou de seus sócios.

Inconformado, indaga
“podem ser estimados os prejuízos dos requeridos/agravados/embargante? Ao serem obrigados à prestar em dinheiro, enquanto o embargado presta em bens imóveis e móveis, não estão sendo onerados excessivamente? Não terão dificuldades em liquidar os bens oferecidos, mormente os móveis – que se tratam de maquinário, em pleno uso, com rápida deterioração, seja pelo ano/modelo, seja pelas horas-máquinas parâmetro comumente usado para avaliação desse tipo de bem – para terem o prejuízo minorado?

Defende que, para que seja garantida a igualdade processual entre as partes, devem ser desbloqueados os valores dos requeridos que foram constritos, ou, no mínimo, que seja exigida da agravada a prestação de contracautela de mesma natureza, evitando imposição de onerosidade excessiva exclusivamente aos requeridos, sob pena de se negar vigência à decisão conjunta do RAI 1017857-30.2021.8.11.0000 e conexos, admitindo a matéria já consolidada, além de permitir a supressão de instância ao desconstituir pronunciamento judicial do juízo
a quo
, a quem foi delegada a obrigação de aferir a idoneidade dos bens.

Com tais argumentos, pugna pelo saneamento da omissão apontada, reconhecendo-se a intempestividade da interposição do Agravo e, subsidiariamente, pelo desprovimento do citado recurso mediante o reconhecimento da preclusão consumativa e temporal da questão trazida à discussão.

Por sua vez, embarga também o coagravado
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
através da petição de ID. n. 228943185, suscitando, de igual modo, a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa.

Narra apesar de os patronos das partes terem manifestado previamente a intenção de sustentar oralmente em sessão, anunciado o julgamento do Agravo de Instrumento, que era o número 40 da pauta, o Des.
Sebastião de Moraes Filho
, declarou desde logo que, “neste caso aqui não cabe sustentação, não cabe, não cabe sustentação oral, e segundo eu consto, talvez nem caberia agravo de instrumento” (1h:27min:13seg.).

Anota que em razão do indeferimento do pedido de sustentação oral, o Dr.
Dauto Passare
, patrono da coagravada se dirigiu à tribuna (1h:27min:37seg) para justificar a necessidade de concessão do direito de fala, uma vez que se tratava de desdobramento de tutela de urgência, o que, todavia, foi negado.

Relara que no minuto 1h:28min:56seg da transmissão ao vivo da sessão, esta Relatora passou a ler a ementa do recurso, sendo que no minuto 1h:33min:16seg foi julgado diretamente o mérito do recurso, sem a análise da preliminar de intempestividade.

Pontua que frente a tal omissão, e por uma questão de ordem, o Dr.
Dauto
fez uso da palavra, questionando no minuto 1h:33min:16seg se esta Relatora havia enfrentado a preliminar de intempestividade, ao que o Des.
Sebastião
aclarou que não houve apreciação da aludida preliminar.

Regista que, na sequência, esta relatora assim consignou no 1h:33min:52seg:
“Olha, eu sinceramente, nas contrarrazões aqui do meu relatório, não consta esse pedido de intempestividade. Vossa Excelência pode trazer em embargos de declaração que eu farei essa análise”
.

Afirma que, o entanto, para surpresa do embargante e contrariando a sessão presencial, consta no acórdão o enfrentamento da preliminar de intempestividade, sem qualquer menção quanto à votação pelo colegiado por ocasião da sessão de julgamento, o que o tornaria nulo o aresto embargado.

Retoma em seguida a discussão acerca da intempestividade do recurso
, inclusive com invocação de precedentes persuasivos de relatoria desta desembargadora, vez que apresentadas três modalidades de contracautela em três oportunidades distintas, sendo julgadas inidôneas, sem efetivar o decidido no Agravo de Instrumento n. 101785730.2021.8.11.0000, sendo que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso adequado.

Sustenta que tratando-se a não apreciação da preliminar de intempestividade de um erro procedimental, devem ser acolhidos os embargos de declaração a exemplo do precedente do RAC n. 0000052-59.2018.8.11.0106), pelo que deveria ser realizado novo julgamento do Agravo de Instrumento.

No mais, alega de igual maneira, a preclusão do reconhecimento da inidoneidade dos bens indicados como contracautela relacionando, sequencialmente as sucessivas decisões que rejeitaram os bens oferecidos, sendo que o mero pedido de reconsideração das decisões antecedentes não suspendeu o prazo para o manejo do Agravo julgado pelo acórdão embargado.

Com tais argumentos, pugna pelo saneamento da omissão apontada, a fim de se reconhecer a intempestividade do Agravo de Instrumento, com o consequente desbloqueio dos valores constritos em aplicações/contas dos agravados, retificando o erro de premissa fática para reconhecer a preclusão consumativa na oferta da contracautela.

Contrarrazões da agravante autora no ID. n. 231649168, pugnando pela rejeição dos aclaratórios opostos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1º do art.489 do CPC/15.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II), ,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

E no caso, embora a preliminar de intempestividade tivesse sido analisada e rejeitada no voto escrito, por não ter a aludida prefacial sido referida da ementa, acabou não sendo analisada ocasião do julgamento em sessão, de modo que os demais julgadores que formaram o colegiado podem não ter conhecido as razões da rejeição da alegada extemporaneidade, muito embora os votos dos membros da Câmara sejam, geralmente, antecipados aos pares para a facilitação do fluxo do julgamento.

De qualquer forma, para suprir a omissão apontada, torno a rejulgar a preliminar de intempestividade, não só no voto escrito, mas também em sessão de julgamento, com posterior inserção de tal tópico na ementa.

“
Da preliminar de intempestividade
.

Em sede de contrarrazões, suscitaram os réus agravados a intempestividade da interposição do Agravo de Instrumento, vez que manejado com o fito de impugnar decisão proferida há mais de 15 (quinze) dias úteis, e que apenas foi mantida pelo juízo singular mediante indeferimento de pedido de reconsideração aviado pela autora.

No entanto, tal preliminar não merece ser acolhida.

Isso porque, embora o pedido de reconsideração não goze, em regra, de efeito suspensivo do prazo recursal, a jurisprudência pátria tem precedente no sentido de que, se a nova decisão, apesar de ratificar o
decisum
anterior, traz novos fundamentos para reforçar a motivação inicial, o prazo para a impugnação dessas novas razões de decidir na via recursal é reiniciado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – FUNDAMENTOS NOVOS - TEMPESTIVIDADE –
Hipótese em que a agravante insurge-se contra 02 (duas) decisões agravadas, sendo que a última, publicada em 14.07.2017, rejeitou o pedido de reconsideração formulado – Última decisão agravada que baseia-se em novos fundamentos jurídicos, arguidos no bojo do pedido de reconsideração
,
devendo a contagem do prazo recursal, nesta hipótese, ser efetuada a partir da ciência desta última decisão
- Tempestividade verificada – Agravo conhecido.[...] (TJ/SP - 24ª Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento 2131220-97.2017.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; j. em 28/09/2018; Data de Registro: 28/09/2018)

E no caso, conquanto a decisão ratificada (ID. n.

114821398 dos autos originários) tenha, inicialmente, concluído pela necessidade de a contracautela ser complementada mediante depósito em valores, a nova decisão (ID. n. 118160915 dos autos de origem) passou a enfrentar a idoneidade e a suficiência da cautela ofertada (bens imóveis) a partir da correção ou não da cotação/avaliação de cada bem individualmente.

Sendo assim, a contagem do prazo recursal, nesta hipótese, deve ser efetuada a partir da ciência desta última decisão, cujos fundamentos complementam a motivação inicial do
decisum
antecedente, pelo que fica
rejeitada a preliminar
de intempestividade.-”

Diante disso, a ementa do aresto embargado deve ficar redigida da seguinte forma:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
CONTRACAUTELA INSUFICIENTE – DECISÃO QUE AUTORIZA O DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DOS ACIONISTAS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO
– MÉRITO: CONTRACAUTELA PRESTADA MEDIANTE O DEPÓSITO PARCIAL DE DINHEIRO EM ESPÉCIE E OFERTA DE CINCO CAMINHÕES E DOIS MAQUINÁRIOS - MANTIDA A INIDONEIDADE DE UM DOS EQUIPAMENTOS GRAVADO DE ÔNUS REAL EM FAVOR DE TERCEIRO – ACEITAÇÃO DO OUTRO MAQUINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DA CONCLUSÃO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR A PARTIR DE ANÚNCIOS DE BENS SIMILARES LOCALIZADOS NO ESTRANGEIRO – IMPOSSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA COM OFERTAS DE BENS ANÁLOGOS POR SITE NACIONAL – NECESSÁRIA NOMEAÇÃO
EXPERT
, PARA A AVALIAÇÃO DO PREÇO DO BEM – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora o pedido de reconsideração não goze, em regra, de efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal, se a nova decisão, apesar de ratificar o
decisum
anterior, traz novos fundamentos para reforçar a motivação inicial, com análise minuciosa das razões pelas quais considerou cada bem ofertado em contracautela como inidôneos, o prazo para a impugnação dessas novas razões de decidir na via recursal é reiniciado.

Para que a caução apresentada em bens seja considerada idônea, devem estar livres e desembaraçadas, não servindo, para tanto, a oferta de trator dado em garantia fiduciária a terceiro.

Por outro lado, diante da plausibilidade robusta da pretensão autoral, é necessário conformar tanto quanto possível os interesses processuais das partes de modo a evitar que as dificuldades da parte autora em oferecer uma caução em pecúnia ou mesmo por bem de maio liquidez seja um empecilho para o resguardo do resultado útil do processo.

Se ao recorrer, da decisão que decisão que conclui pela inidoneidade e insuficiência dos bens dados em caução, com expedição de alvará de liberação dos valores e bens dos réus que haviam sido bloqueados por determinação do juízo
ad quem
, a parte autora apresenta prova da propriedade do maquinário agrícola oferecido, acompanhado de
Carta de Avaliação
, que juntamente com valor em pecúnia depositado em juízo, e com os valores dos outros cinco caminhões, poderiam atingir, em tese, o valor da contra cautela exigida, inconveniente que o
juízo a quo
o desconsidere em função da divergência entre o preço a ele atribuído pela ofertante e o encontrado em anúncios de bens similares que se encontrem no estrangeiro.

Nesses casos, antes de concluir desde logo pela inidoneidade e insuficiência do bem ofertado, o juízo – que não dispõe de conhecimentos técnico suficientes – deve nomear um
expert
de sua confiança para a correta avaliação do preço do bem, devendo, em todo caso, oportunizar ao ofertante a oportunidade de complementar a caução eventualmente considerada insuficiente.-”

Pois bem.

É isso o que constou e/ou deveria constar do acórdão escrito e também do voto oral, durante a sessão de julgamento.

Do alegado erro de premissa fática
.

Ambos os embargantes também suscitam a ocorrência de suposto erro de premissa fática.

De forma resumida, reedita nesse âmbito os argumentos relativos
(i)
à ocorrência de preclusão da primeira decisão que reconheceu a inidoneidade do primeiro bem ofertado em contracautela;
(ii)
à inobservância da ordem emanada do Agravo de Instrumento n. 1017857-30.2021.8.11.0000 e conexos, que condicionou a tutela de bloqueio de valores e ativos dos requeridos à apresentação de caução cujo exame da idoneidade foi relegada ao juízo singular; e
(iii)
possível compreensão equivocada do quadro fático posto, a gerar uma disparidade de armas e tratamento entre as partes.

Ora, o erro de premissa fática somente ocorre quando o julgador ou o órgão colegiado considera existente um fato que, na realidade, não existiu, ou quando considera inexistente um fato que, à toda evidência, ocorreu de forma inconteste. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. DESCABIMENTO. - A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. [...]
(TJMG - 13ª Câmara Cível – ED 1.0000.23.073725-6/002, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. em 28/08/2023, publ. em 30/08/2023)

No entanto, o
erro de premissa fática
não se confunde com possível
error in judicando
ou mesmo com interpretação, pelo juízo, acerca do quadro fático incontroversamente posto. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação das rés e deu parcial provimento ao apelo do autor. Embargantes que indicam que o acórdão partiu de premissa fática equivocada, insistindo, por sua vez, na falta de responsabilidade no atraso da entrega do imóvel. Ausência, contudo, dos vícios elencados nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência da parte embargante quanto à interpretação dada pela Turma aos contextos fático e jurídico dos autos, o que não se admite. Embargos rejeitados. (TJ/SP - 2ª Câmara de Direito Privado – ED n. 1004688-49.2014.8.26.0114; Relator (a): José Joaquim dos Santos – j. em 04/10/2021; Reg. em 04/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material do acórdão ao adotar premissa fática equivocada. Interpretação jurídica distinta dos fatos, no sentido de entender comprovada determinada situação, que não significa erro de premissa, mas adoção de tese jurídica distinta a da embargante. Caráter infringente dos embargos. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Omissão do acórdão ao não enfrentar os argumentos trazidos pela embargante em apelação. Ausência de omissão. Pleito genérico, não apontando a embargante quais seriam os argumentos não enfrentados. Embargos rejeitados.

(TJ/SP - 10ª Câmara de Direito Público; ED 1002708-69.2018.8.26.0650; Relator (a): Marcelo Semer – j. em 10/03/2021; Reg. em 10/03/2021)

Feitas essas ponderações iniciais, cumpre frisar que, em relação à alegada a ocorrência de preclusão da primeira decisão que reconheceu a inidoneidade do primeiro bem ofertado em contracautela, não assiste razão não ao recurso.

Aliás, neste particular, a própria decisão agravada bem expôs as razões pelas quais a discussão travada no presente recurso não se encontrava preclusa.

Nesse particular, peço vênia para transcrever o trecho da referida decisão que não foi objeto de impugnação pelos ora embargantes na via recursal:

“[...]

Ab initio
saliento que a decisão proferida no id. 95334988 para que a pessoa jurídica
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PATICIPAÇÕES S/A
fosse intimada para manifestar quanto ao interesse em integrar a lide não foi cumprido até a presente oportunidade, em parte pelas idas e vindas do processo em razão da movimentação atípica das partes, principalmente em razão da discussão que se instalou nos autos com relação ao cumprimento do
decisum
do eg. TJMT com relação a prestação de caução pelo autor.

Assim sendo, alerto que o processo deve caminhar de modo retilíneo em sentido vertical, não havendo espaço para o andamento circular ou horizontal da demanda.

Esclarecido o referido aspecto, é de se salientar que após a declaração de
inidoneidade
da primeira caução ofertada pelo autor, e da constatação de
insuficiência do depósito
realizado nos autos, passo a apreciar a derradeira apresentação de contracautela realizada pelo autor através da petição do id. 114886265 e documentos que a acompanham.

Na manifestação em questão o requerente pretende que este Juízo receba o maquinário apontado naquela ocasião pelo valor total de
R$ 5.976.419,00 (cinco milhões novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais)
, que somado ao valor depositado alcançaria o montante de R$
6.276.419,00 (seis milhões, duzentos e setenta e seis mil reais, quatrocentos e dezenove reais)
.

Necessário, desde já, assentar a
ausência de preclusão temporal
na apresentação da manifestação do id. 114886265, pois esta ocorreu em momento anterior à decisão (id. 114821398) que apreciou os embargos de declaração manejados.

Note-se que não houve declaração de nulidade da decisão do id. 114821398, inexistindo, ainda, informação de que as partes tenham ingressado com eventual Agravo de Instrumento. Desta forma, naquela ocasião houve autorização para que o requerente apresentasse complementação da contracautela considerada insuficiente, inexistindo, então, motivos para não se apreciar o pedido protocolado em momento anterior àquela decisão.”

A explicação acima já fala por si só, deixando evidente a inocorrência da preclusão, haja vista que o pedido de substituição dos bens ofertados à penhora, e que deu ensejo à decisão agravada, foi aviado antes da decisão antecedentemente.

Já no tocante à arguida inobservância da ordem emanada do Agravo de Instrumento n. 1017857-30.2021.8.11.0000 e conexos, que condicionou a tutela de bloqueio de valores e ativos dos requeridos à apresentação de caução cujo exame da idoneidade foi relegada ao juízo singular, entendo mais uma vez não ter havido a adoção de qualquer premissa equivocada.

Primeiramente, porque o juízo do magistrado singular acerca da idoneidade de um bem não é absoluto, sujeitando-se, obviamente, ao duplo grau de jurisdição.

Além disso, este juízo
ad quem
– do qual emanou a ordem de bloqueio de ativos condicionada à oferta de contracautela – dispõe, por razões óbvias, de melhores condições de dirimir se aquilo que pretender com a ordem foi ou não observada, e a correção ou não dos meios adotados para a sua observância.

Por fim, relativamente à alegação de que teria havido possível compreensão equivocada do quadro fático posto pelo colegiado, a gerar uma disparidade de armas e tratamento entre as partes, razão também não socorre aos embargantes.

É que, como já frisado no próprio aresto embargado, diante da plausibilidade robusta da pretensão autoral, é necessário conformar tanto quanto possível os interesses processuais das partes de modo a evitar que as dificuldades da parte autora em oferecer uma caução em pecúnia ou mesmo por bem de maior liquidez, seja um empecilho para o resguardo do resultado útil do processo.

Não tivesse o colegiado vislumbrado uma grande probabilidade de êxito na ação monitória de origem, certamente não teria deferido de início, a tutela antecipatória.

Sendo assim,
o aresto embargado explicou de forma clara, coesa, e de fácil compreensão as razões pelas quais se concluiu por
aceitar que o
Trator Florestal marca JOHN DEERE FELLER 643K
referido na Nota Fiscal de
ID. n. 169031185 sirva, em princípio, para compor a caução exigida, determinando que o juízo de origem designasse um perito de sua confiança para proceder a avaliação de tal maquinário e, no caso de o valor apurado não ser suficiente para – juntamente com os R$300.000,00 e os cinco caminhões MAN/TGX 29.480 6X4T, Cabine Estendida – atingir o valor de R$2.726.334,48, fosse a autora agravada intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar o valor da caução.

O fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, em verdade, o que
tentam os agravados ora embargantes é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
.

Com isso, os presentem declaratórios merecem ser acolhidos tão somente para corrigir omissão apontada, concernente na não apreciação, por ocasião da preliminar de intempestividade do manejo do recurso de Agravo de Instrumento e, desde logo, rejeitar tal prefacial pelas razões acima expostas, inclusive com fazendo-a constar na ementa do acórdão embargado.

Ficando vencida esta relatora na rejeição da preliminar de intempestividade, o mérito do Agravo de Instrumento cujo acórdão foi embargado ficará desconstituído.

Forte nessas razões,
acolho em parte os embargos de declaração

tão somente para corrigir omissão apontada, concernente na não apreciação, por ocasião da preliminar de intempestividade do manejo do recurso de Agravo de Instrumento, a qual fica rejeitada, pelo que retifico a ementa do aresto embargado para que passe a viger com a seguinte redação:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
CONTRACAUTELA INSUFICIENTE – DECISÃO QUE AUTORIZA O DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DOS ACIONISTAS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO
– MÉRITO: CONTRACAUTELA PRESTADA MEDIANTE O DEPÓSITO PARCIAL DE DINHEIRO EM ESPÉCIE E OFERTA DE CINCO CAMINHÕES E DOIS MAQUINÁRIOS - MANTIDA A INIDONEIDADE DE UM DOS EQUIPAMENTOS GRAVADO DE ÔNUS REAL EM FAVOR DE TERCEIRO – ACEITAÇÃO DO OUTRO MAQUINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DA CONCLUSÃO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR A PARTIR DE ANÚNCIOS DE BENS SIMILARES LOCALIZADOS NO ESTRANGEIRO – IMPOSSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA COM OFERTAS DE BENS ANÁLOGOS POR SITE NACIONAL – NECESSÁRIA NOMEAÇÃO
EXPERT
, PARA A AVALIAÇÃO DO PREÇO DO BEM – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora o pedido de reconsideração não goze, em regra, de efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal, se a nova decisão, apesar de ratificar o
decisum
anterior, traz novos fundamentos para reforçar a motivação inicial, com análise minuciosa das razões pelas quais considerou cada bem ofertado em contracautela como inidôneos, o prazo para a impugnação dessas novas razões de decidir na via recursal é reiniciado.

Para que a caução apresentada em bens seja considerada idônea, devem estar livres e desembaraçadas, não servindo, para tanto, a oferta de trator dado em garantia fiduciária a terceiro.

Por outro lado, diante da plausibilidade robusta da pretensão autoral, é necessário conformar tanto quanto possível os interesses processuais das partes de modo a evitar que as dificuldades da parte autora em oferecer uma caução em pecúnia ou mesmo por bem de maio liquidez seja um empecilho para o resguardo do resultado útil do processo.

Se ao recorrer, da decisão que decisão que conclui pela inidoneidade e insuficiência dos bens dados em caução, com expedição de alvará de liberação dos valores e bens dos réus que haviam sido bloqueados por determinação do juízo
ad quem
, a parte autora apresenta prova da propriedade do maquinário agrícola oferecido, acompanhado de
Carta de Avaliação
, que juntamente com valor em pecúnia depositado em juízo, e com os valores dos outros cinco caminhões, poderiam atingir, em tese, o valor da contra cautela exigida, inconveniente que o
juízo a quo
o desconsidere em função da divergência entre o preço a ele atribuído pela ofertante e o encontrado em anúncios de bens similares que se encontrem no estrangeiro.

Nesses casos, antes de concluir desde logo pela inidoneidade e insuficiência do bem ofertado, o juízo – que não dispõe de conhecimentos técnico suficientes – deve nomear um
expert
de sua confiança para a correta avaliação do preço do bem, devendo, em todo caso, oportunizar ao ofertante a oportunidade de complementar a caução eventualmente considerada insuficiente.-”

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024